Tribunal: TJSP
Processo: 2156617-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS Declaração Eletrônica Tomador do exercício de 2018. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve comprovar insuficiência de recursos, consoante entendimento da Súmula n. 481 do C. STJ. Alegação de que a agravante está sob

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS Declaração Eletrônica Tomador do exercício de 2018. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve comprovar insuficiência de recursos, consoante entendimento da Súmula n. 481 do C. STJ. Alegação de que a agravante está sob regime de recuperação judicial. Fato que, por si só, não autoriza presumir a condição de hipossuficiência da parte. Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não demonstrada no caso concreto. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156617-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado EUROBRAS
CONSTRUÇÕES METALICAS MODULADAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
2
Voto n. 18612
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2156617-56.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Agravante:
Município de Santo André
Agravado:
Eurobras Construções Metálicas Moduladas Ltda – Em
recuperação judicial
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS Declaração
Eletrônica Tomador do exercício de 2018. Decisão que
deferiu os benefícios da justiça gratuita à excipiente.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Pedido formulado por pessoa jurídica que
deve comprovar insuficiência de recursos, consoante
entendimento da Súmula n. 481 do C. STJ. Alegação de
que a agravante está sob regime de recuperação judicial.
Fato que, por si só, não autoriza presumir a condição de
hipossuficiência da parte. Impossibilidade de arcar com
os encargos processuais não demonstrada no caso
concreto. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso
provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Município de Santo André, objetivando reformar a
r. decisão de p. 36 dos autos originais, o qual, nos autos da execução fiscal
movida em face de Eurobras Construções Metalicas Moduladas Ltda. - Em
recuperação judicial, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à excipiente,
tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial da
executada.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) a
execução fiscal não tem valor expressivo, além do fato da executada não trazer
aos autos qualquer documento fiscal ou contábil que de fato comprove a sua
hipossuficiência; (ii) o fato de estar em recuperação judicial não gera presunção
absoluta da sua hipossuficiência; (iii) a presunção de insuficiência, conforme o art.
99, § 3o, do CPC, é somente para as pessoas naturais e não para as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
3
jurídicas, como a agravada. Requer a concessão da antecipação da tutela e, ao
final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida (p. 01/10 e documentos de p.
11/411).
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
deferido pela r. decisão de p. 413/415.
Em sua contraminuta, a agravada alega, em síntese, que: (i)
deferido o processamento da recuperação judicial, foi determinado a paralisação
das ações propostos, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/05, devendo a
presente execução fiscal, tal como as demais, ser suspensa, assim como vedado os
atos expropriatórios em desfavor da recorrida; (ii) a execução fiscal somente
poderá prosseguir após o julgamento da matéria pela Primeira Seção do STJ em
sede de REsp n. 1.694.261/SP, 1.694.316 e 1.712.484/SP, suspendendo o
processo, na forma do disposto no art. 1.037,II, do CPC/15; (iii) a CDA é nula,
eis que não indica a fundamentação legal e nem o nome do representante legal da
empresa, sequer fez qualquer menção à forma de calcular os juros de mora e os
demais encargos previstos ou do número do processo administrativo ou auto de
infração (p. 419/428 e documento de p. 429/443).
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que as questões alegadas pela
agravada em suas contrarrazões pertinentes à necessidade de suspensão da
execução fiscal e a nulidade da CDA que a embasou não podem ser analisadas
nesse sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Com efeito, as mesmas questões supracitadas foram alegadas
pela recorrida em sua exceção de pré-executividade de p. 08/17, a qual aguarda
impugnação da Fazenda Pública (p. 36), de forma que está pendente de
julgamento em primeira instância.
Assim, respeitando o devido processo legal e o contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
4
faz-se necessário aguardar o julgamento das supracitadas matérias em primeiro
grau, sendo certo que se a decisão lhe for desfavorável, a agravada poderá
interpor o recurso adequado, a fim de que a insurgência seja apreciada em
segunda instância.
No mais, quanto ao objeto recursal aqui em análise, cuja
questão se refere apenas e tão somente quanto ao deferimento da justiça gratuita
à recorrida pelo Juízo a quo, de fato, a agravada não demonstrou fazer jus à
concessão do benesse. Senão vejamos:
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assim
dispõe a respeito da gratuidade da justiça:
Art. 5o [...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
A seu turno, Lei n. 1.060/1950, após a revogação de alguns
de seus artigos pela Lei. 13.105/2015, assim estabelece no art. 5o:
Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento
dentro do prazo de setenta e duas horas.
A nova redação da Lei 1.060/1950 sugere, portanto, que a
presunção (juris tantum) é de que o benefício postulado é necessário.
De outra parte, ao dispor sobre o assunto, o CPC/2015 assim
estabeleceu:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. [...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
5
§ 3 o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4 o A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.
[...]
Merece destaque, ademais, a Súmula 481 do STJ, que dispõe
sobre os benefícios da justiça gratuita em favor de pessoas jurídicas, nos seguintes
termos:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
No caso concreto, a municipalidade sustenta que não houve
demonstração de hipossuficiência financeira da parte e que o fato de estar em
recuperação judicial não autoriza presunção absoluta neste sentido, raciocínio este
que se encontra correto.
De fato, a mera condição de estar a empresa em recuperação
judicial não autoriza a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica. A
propósito, os seguintes precedentes desta C. Câmara:
AGRAVO INTERNO – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN
– Exercícios de 2007 e 2008 – Indeferimento de pedido de justiça
gratuita à agravante – Pretensão à reforma da decisão –
Inadmissibilidade – Justiça gratuita – Ausência de cabal
demonstração da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica –
Documentação trazida ao instrumento que não tem o condão de
comprovar que a agravante faria jus àquele benefício – Aplicação
da Súmula 481 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
reforçando
a
necessidade
de
comprovação
robusta
da
miserabilidade nos casos de pessoa jurídica – Prova que precisaria
ser feita mesmo se a agravante estivesse em recuperação judicial,
o que não é o caso dos autos - Decisão mantida – Agravo interno
desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1008689-95.2016.8.26.0053;
Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020) - grifamos
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
6
custas em 5 dias sob pena de não conhecimento do Agravo de
Instrumento - Ausência de elemento fático ou jurídico novo a
justificar a modificação da decisão deste Relator. 1) Justiça
gratuita - Pessoa Jurídica - Alegação de que se encontra em
recuperação judicial que por si só não justifica a concessão do
benefício - Precedentes do C. STJ - Não comprovação das
condições de miserabilidade e precariedade necessárias à
concessão do benefício - Súmula 481 do STJ. 2) Pedido de
diferimento das custas indeferido - Ausência de comprovação da
"momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento" -
Inteligência do art. 5o da LE 11.608/2003. 3) Pedido de
parcelamento das custas - Não cabimento - Preparo do agravo de
instrumento no valor de 10 UFESP, equivalente a R$ 265,30 - Valor
que não se mostra excessivo para justificar o parcelamento.
Manutenção da decisão agravada - Agravo Interno improvido,
com
determinação. (TJSP; Agravo
Regimental
Cível
2014801-23.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Eutálio
Porto;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de
Registro: 02/07/2019) - grifamos
Na hipótese em comento, não há comprovação cabal de que
a empresa está desprovida de recursos a ponto de impossibilitar o recolhimento
de custas e despesas processuais.
Observa-se que o pedido deduzido perante o Juízo a quo
fundamentou-se apenas e tão somente no deferimento do processamento de sua
recuperação judicial (p. 29/33), sendo certo que nos autos de origem foi
colacionado apenas os dados da pesquisa do processo de recuperação judicial
pelo sistema SAJ (p. 19/26) e, nessa sede recursal, foi juntado o documento da
receita federal de p. 429/443, o qual, embora demonstre dezenas de pendências
de débitos, não indica, clara e objetivamente, a real situação financeira da
agravada (ativo e passivo), sendo certo que não há prova cabal da ausência de
recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, de forma
que a gratuidade deve ser indeferida.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste E.
Tribunal, envolvendo as mesmas partes, a mesma controvérsia jurídica e fática:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS -
Justiça Gratuita - Pessoa jurídica – Recuperação judicial - Decisão
de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade,
somente para determinar a suspensão da presente execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
7
nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp
no 1.694.261 (Tema 987) e deferiu o pedido de justiça gratuita –
Insurgência da Municipalidade contra o deferimento da justiça
gratuita – Cabimento - Para a concessão do benefício da justiça
gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é
necessária prova de fato que indique a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais - Ausência de comprovação da
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica– Decisão reformada
–
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2118824-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2017 – Insurgência contra
decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à executada
– Admissibilidade – Pessoa jurídica que deve comprovar
insuficiência de recursos, consoante entendimento da Súmula 481
do C. STJ – Agravada que está sob regime de recuperação judicial
– Fato que, por si só, não autoriza presumir a condição de
hipossuficiência da parte – Impossibilidade de arcar com os
encargos processuais não demonstrada no caso concreto –
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2099442-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade
– Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao
excipiente - Pessoa jurídica em recuperação judicial - Insurgência
da Municipalidade e pretensão à reforma – Cabimento – Pessoa
jurídica que, embora em recuperação judicial, deve fazer prova da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais –
Inteligência da Súmula 481 do STJ – Ausência de provas nesse
sentido – Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2154270-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
Assim, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência
financeira da empresa agravada, ainda que em recuperação judicial, é de rigor a
reforma da r. decisão recorrida, a fim de indeferir os benefícios da gratuidade
judiciária requerida em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156617-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18612
8
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo, consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)